Tribunal: STF
Processo: RE 89230
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
- Não enseja recurso extraordinário, por violação do art. 265, IV, 'a' e 'b', do CPC, o acórdão que nega a suspensão da causa por ter ocorrido preclusão do despacho que a indeferiu, ou que considerou inaplicável à espécie os dispositivos legais mencionados, pelas circunstâncias de fato apreciadas. Aplicação das Súmulas 279 e 400.
RE não conhecido.